Tribunal: TJMT
Processo: 1012465-64.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012465-64.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transmissão, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE BERNARDINO TAVARES - CPF: 955.104.279-49 (RECORRENTE), JAQUELINE DE AZEVEDO - CPF: 104.040.219-48 (ADVOGADO), KELLY DENOBI ALVES DE LIMA - CPF: 105.379.429-04 (ADVOGADO), ROBIANA DA SILVA CAMPOS - CPF: 012.175.431-63 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1012465-64.2025.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande.

Recorrente: ALEXANDRE BERNARDINO TAVARES.

Recorridos: ROBIANA DA SILVA CAMPOS E DETRAN/MT.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUIZADOS ESPECIAIS. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO IDÊNTICA EM TRAMITAÇÃO. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a existência de litispendência e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

2.

Em suas razões, o recorrente sustenta inexistir litispendência, ao argumento de que as demandas versam sobre multas distintas. Assevera que a primeira ação teria por objeto multas aplicadas em momento pretérito, ao passo que a presente demanda diz respeito a infrações posteriormente lavradas. Aduz, ainda, violação ao seu direito de acesso à justiça e defende que cada autuação deve ser apreciada individualmente.
Requer, ao final, a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da litispendência e determinar o regular prosseguimento do feito, com julgamento do mérito da pretensão anulatória
.

3.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

4.

Da análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma. Explica-se.

5.

Pois bem, o objetivo central do presente recurso consiste em verificar a existência de litispendência entre esta ação e o processo nº 1004090-59.2024.8.11.0002, em trâmite perante o mesmo juízo.

6.

Ressalte-se que os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme dispõe a Lei nº 9.099/95. A economia processual, em particular, impõe evitar a duplicidade de demandas idênticas, que acarreta dispêndio desnecessário da atividade jurisdicional e potencializa o risco de decisões conflitantes.

7.

O Código de Processo Civil, em seu art. 337, §§ 1º a 3º, estabelece que há litispendência quando se repete ação anteriormente ajuizada, caracterizada pela identidade de partes, pedido e causa de pedir. Constatada a litispendência, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

8.

No caso em exame, a sentença reconheceu a existência de ação idêntica em tramitação, ajuizada pelo mesmo autor em face dos mesmos requeridos, com o mesmo pedido (anulação de multas de trânsito) e a mesma causa de pedir (alegação de que o veículo era conduzido por terceira pessoa).

9.

Com efeito, da análise dos fatos e das provas constantes dos autos, verifica-se que o recorrente ajuizou anteriormente a ação nº 1019781-70.2021.8.11.0002, em trâmite perante a Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande, cujo objeto é idêntico ao da presente demanda.

10.

Portanto, encontra-se configurada a tríplice identidade: (a) identidade de partes; (b) identidade de pedido; e (c) identidade de causa de pedir.

11.

No tocante aos argumentos do recorrente acerca da suposta distinção entre as multas objeto de cada demanda, tal alegação não é suficiente para afastar a litispendência
. Com efeito, o pedido e a causa de pedir mostram-se idênticos em ambas às ações: pretende-se a anulação de multas de trânsito vinculadas ao mesmo veículo, sob o fundamento de que o condutor era terceira pessoa. A circunstância de as infrações terem ocorrido em datas distintas, por si só, não descaracteriza a identidade entre as ações, uma vez que permanecem inalterados o suporte fático-jurídico invocado e a providência jurisdicional pretendida.

12.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta-se no sentido de que a litispendência se configura quando presentes a identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, ainda que as infrações de trânsito tenham sido lavradas em datas diversas, desde que a fundamentação jurídica seja substancialmente a mesma. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA.
EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA RECURSAL. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por GBOEX – Previdência Privada contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de ilegitimidade passiva da agravante para responder por débitos oriundos da Confiança Companhia de Seguros, atualmente em liquidação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de litispendência recursal entre o presente recurso e o Agravo de Instrumento nº 1020782-91.2024, já em trâmite, e, em caso positivo, avaliar a viabilidade do conhecimento do recurso à luz do princípio da unirrecorribilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme os §§ 1º a 3º do art. 337 do CPC, há litispendência quando duas ações com mesmas partes, causa de pedir e pedido tramitam simultaneamente.

Ao confrontar os elementos do presente recurso com o Agravo de Instrumento nº 1020782-91.2024, constata-se a existência de tríplice identidade entre as demandas, configurando litispendência recursal.

A duplicidade de recursos com idêntico objeto viola o princípio da unirrecorribilidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão.

O reconhecimento da litispendência recursal é medida que visa preservar a segurança jurídica, evitar decisões conflitantes e garantir a boa-fé processual.

Diante da litispendência verificada, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, por ausência de interesse recursal válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Há litispendência recursal quando dois recursos com mesmas partes, causa de pedir e pedido tramitam simultaneamente contra a mesma decisão, ainda que em graus distintos ou com tramitação paralela.

A interposição de múltiplos recursos contra a mesma decisão, pela mesma parte, viola o princípio da unirrecorribilidade e impede o conhecimento de um deles.

O reconhecimento da litispendência recursal tem como finalidade evitar decisões conflitantes, assegurar a boa-fé processual e preservar a estabilidade processual. (N.U 1003532-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).”

13.

A manutenção de duas ações idênticas em tramitação simultânea afronta os princípios da economia processual e da segurança jurídica, na medida em que potencializa o risco de decisões conflitantes e implica dispêndio desnecessário da atividade jurisdicional. Ademais, a duplicidade de demandas, quando evidenciada a repetição de ação com tríplice identidade, caracteriza exercício abusivo do direito de ação, incompatível com a boa-fé processual.

14.

O direito de acesso à justiça, invocado pelo recorrente, não possui caráter absoluto, devendo ser exercido de modo responsável e em conformidade com os princípios que regem o processo.
A extinção do feito por litispendência não suprime o direito de ação, pois permanece íntegra a possibilidade de prosseguimento da demanda anteriormente ajuizada, na qual o autor poderá obter a tutela jurisdicional pretendida.

15.

Dessa forma, à luz dos princípios informadores dos Juizados Especiais e diante do conjunto probatório, conclui-se que a sentença reconheceu corretamente a litispendência, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

16.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC., devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

17.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

18.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026